Tribunal: TJPA
Processo: 0842937-05.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842937-05.2017.8.14.0301
APELANTE: MARIA DO SOCORRO GUIMARAES SARAIVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PLEITO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE.
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados;

II –
In casu
,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado
pela apelante, a autoridade de 1º grau
denegou a segurança e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência
de um dos requisitos necessários ao deferimento do
writ
, qual seja, o do
fundamento relevante
,
capaz de formar o convencimento quanto à verossimilhança da alegação, arguindo que não restou comprovada a natureza técnico-científica do cargo de assistente de administração ocupado pela apelante junto à Secretaria de Saúde do Município de Belém - SESMA, não se enquadrando, portanto, na excepcionalidade prevista no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal;

III – A recorrente não logrou êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito pleiteado,
não tendo a documentação acostada ao processo demonstrado à
natureza técnico-científica do cargo de Assistente de Administração que era ocupado pela apelante junto à Secretaria Municipal de Saúde de Belém - SESMA
, sendo impossível constatar se a recorrente possui direito a
acumulação do referido cargo com a função que possui na Secretaria de Educação do Estado do Pará - SEDUC
, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES SARAIVA NEVES,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos de um Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado em face do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM,
denegou a segurança e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC.

No referido
mandamus
(
Num. 744826 - Pág. 1
/12), o patrono da ora apelante narrou que a mesma foi
surpreendida, no dia 06 de setembro de 2017, ao receber uma notificação da Secretaria de Saúde do Município de Belém – SESMA, informando que a recorrente ocupava mais de um cargo, emprego ou função pública, a saber: cargo de assistente de administração na SESMA e cargo de Professor classe I na Secretaria de Educação do Estado do Pará - SEDUC, ambos com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, e, por esta razão, lhe concedia o prazo improrrogável de 10 (dez) dias para proceder à opção por um dos cargos.

Salientou que a apelante é servidora da SESMA há 18 (dezoito) anos, aprovada em concurso público, e também é servidora efetiva, em regime estatutário, junto à SEDUC, no cargo de professora classe 1.

Aduziu, em síntese, que a apelante, considerando as funções que desempenha, está amparada no art. 37, XVI, alínea “b”, da Constituição Federal, que permite a acumulação do cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, na medida em que ocupa o cargo de professora, com vínculo na Secretaria de Educação do Estado do Pará - SEDUC, e o outro técnico, como assistente de administração, junto à Secretária de Saúde Municipal de Belém - SESMA.

Ao final, requereu a concessão da segurança, com a
imediata reintegração da apelante ao cargo de Assistente de Administração junto à SESMA, bem como pagamento das verbas remuneratórias desde a data em que a recorrente deixou de perceber remuneração pela atividade desenvolvida junto ao município recorrrido.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 744839 - Pág. 1
/3), denegando a segurança e julgando extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência
de um dos requisitos necessários ao deferimento do
writ
, qual seja, o do
fundamento relevante
,
capaz de formar o convencimento quanto à verossimilhança da alegação, arguindo que não restou comprovada a natureza técnico-científica do cargo de assistente de administração ocupado pela apelante junto a SESMA, não se enquadrando, portanto, na excepcionalidade prevista no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

Nas razões recursais (
Num. 744841 - Pág. 1
/5), o patrono do apelante pleiteou, em síntese,
nulidade da sentença recorrida por
error in procedendo
do Juízo Monocrático.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo (
Num. 744843 - Pág. 1
/6), postulando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 844989 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou o parecer de
Num. 1885870 - Pág. 1
/8, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que,
nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado
pela apelante,
denegou a segurança e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência
de um dos requisitos necessários ao deferimento do
writ
, qual seja, o do
fundamento relevante
,
capaz de formar o convencimento quanto à verossimilhança da alegação, arguindo que não restou comprovada a natureza técnico-científica do cargo de assistente de administração ocupado pela apelante junto a SESMA, não se enquadrando, portanto, na excepcionalidade prevista no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim,
todo
direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o
fato
, ou melhor, a
afirmação de fato
feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de
direito líquido e certo
, está-se a reclamar que os
fatos
alegados pelo impetrante estejam, desde já,
comprovados
, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser
pré-constituída
.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a
afirmação
da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o
direito

líquido

e

certo
em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino
e
trazer de
per si
todos os requisitos
e
condições
de
sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a exist
ê
ncia do
direito
alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender
de
situações
e
fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento
e
exercício do
direito
.

No caso em análise, compulsando os autos, compactuo do mesmo entendimento esposado pelo Juízo
a quo,
na sentença recorrida, de ausência de
fundamento relevante
a embasar as alegações da apelante, visto que inexiste comprovação da
natureza técnico-científica do cargo de Assistente de Administração que era ocupado pela recorrente junto à Secretaria Municipal de Saúde de Belém - SESMA, conforme se verifica na documentação acostada ao processo, motivo pelo qual, evidentemente, torne-se inviável auferir se o caso da apelante se enquadra na excepcionalidade prevista no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO CERTAME (CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. LIMINAR.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI Nº 12.016/2009.
1. Para a concessão da liminar em
Mandado

de
Segurança
devem concorrer os dois requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, a relevância dos
fundamentos
em que se assenta o pedido e a possibilidade de lesão irreparável ao direito do impetrante se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.
2 e 3. Omissis. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081251613, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 24-07-2019)
”

Por conseguinte, não tendo a documentação acostada ao processo demonstrado a
natureza técnico-científica do cargo de
A
ssistente de
A
dministração
que era
ocupado pela
apelante
junto
à Secretaria Municipal de Saúde de Belém -

SESMA
, seria necessário, no caso dos autos, a realização de dilação probatória, o que é inviável na via estreita do
mandamus
, tornando-se inviável constatar se a recorrente possui direito a
acumula
r

o referido
cargo

com
a função que
possui na Secretaria de Educação do Estado do Pará - SEDUC
.

Como se vê,
a

apelante
não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, além de não demonstrar a ilegalidade ou abuso de poder a que seria submetid
a
, não logrando êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito invocado através das provas pré-constituídas.

Neste diapasão, não tendo a recorrente comprovado de plano o direito líquido e certo que entende possuir, não se tem como admitir a presente ação mandamental
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes
julgados
do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

II - O Mandado de Segurança, entre outros requisitos, exige a prova pré-constituída do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, ato esse que possa implicar violação de direito líquido e certo da parte impetrante. Ademais, a prova da existência do ato ilegal e abusivo deve ser demonstrada de plano, pois não se admite dilação probatória na ação mandamental. III - A simples alegação de ilegalidade, sem demonstração de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, enseja o não reconhecimento do direito líquido e certo, pela ausência de prova pré-constituída.
I, IV e V. Omissis
(AgRg no MS 17713/DF; Min. Regina Helena Costa; S1 – Primeira Seção; j. em 24/05/2017; p. DJe 30/05/2017)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE TODO O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

3. O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados.
1, 2 e 4. Omissis.
(RMS 53850/CE; Min. Herman Benjamin; T2 - Segunda Turma; j. em 18/05/2017; p. DJe 20/06/2017)”

Assim, ante a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e, não tendo sido comprovado, de plano, o justo receio de violação a direito líquido e certo da apelante, a decisão proferida pela autoridade sentenciante, com a extinção do feito sem julgamento do mérito, é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
08
de
março
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/03/2021